Tribunal: TJPA
Processo: 0824861-79.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0824861-79.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ODUVALDO COSTA CARNEIRO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0824861-79.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

EMBARGADO: ODUVALDO COSTA CARNEIRO JÚNIOR

ADVOGADOS: ATHOS GABRIEL CABRAL OLIVEIRA – OAB/PA 31188 e THIAGO CABRAL OLIVEIRA – OAB/PA 23125-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que excluiu o impetrante de processo seletivo simplificado com base na ausência da escolaridade mínima exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão, quanto à análise da perda superveniente do objeto, decorrente da revisão do ato pela própria Administração e da posterior eliminação do candidato por não atingir a pontuação mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisou expressamente a matéria e afastou os argumentos referentes à perda superveniente do objeto, não havendo omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configurando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 33696205) que concedeu a segurança pleiteada por ODUVALDO COSTA CARNEIRO JÚNIOR, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, declarando a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2025/PSS/SEAP, com base na ausência de comprovação da escolaridade mínima, determinando à parte impetrada que proceda à análise curricular do candidato.

Nas razões recursais (Id. 34230828), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à alegação, nas informações, de perda superveniente do objeto e de ausência do direito líquido e certo invocado, tendo em vista que a parte impetrada, no exercício da autotutela administrativa, procedeu à revisão do ato impugnado e constatou que o impetrante não atingiu a pontuação mínima exigida no certame, mesmo considerando o certificado de conclusão do ensino médio.

Sustentou, também, a existência de omissão sobre a aplicabilidade dos princípios constitucionais da legalidade administrativa e da separação dos poderes, bem como do Tema de Repercussão Geral 485.

Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para reconhecer a perda superveniente do interesse processual e sanar as omissões alegadas, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões pela parte embargada (Id. 34584695).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão embargado (Id. 33696205) examinou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto e fundamentou o não acolhimento dos argumentos da parte impetrada, nos termos seguintes:

Nas informações (Id. 32111491) a parte impetrada afirmou a regularidade da desclassificação, pois a comissão examinadora constatou o erro material e, em seguida, considerou o Certificado de Conclusão de Ensino Médio, porém, mesmo após a revisão, com nova análise documental, o candidato atingiu apenas 8,5 pontos, nota insuficiente para atingir a pontuação mínima de 12 pontos exigida pelo item 2.3.5. do Edital de Abertura.

No mesmo sentido, o parecer do douto representante do Ministério Público considerou válida a exclusão do candidato em razão de não alcançar a pontuação mínima, fato que afastaria o direito líquido e certo à manutenção no certame.

No entanto, para os fins do presente Mandado de Segurança, cabe observar que, no ato de exclusão do impetrante do PSS, consta como justificativa: “Candidato desclassificado por não anexar diploma ou certificado do ensino médio, o mesmo anexou o histórico escolar” (Id. 31623512).

Ou seja, a impetração tem como objeto a primeira análise documental, enquanto os fundamentos suscitados nas informações, acerca da insuficiência de nota, dizem respeito a ato diverso e posterior, pois a revisão do ato administrativo, para considerar válido o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e, em seguida, desclassificar o impetrante com fundamento em “não atingir a pontuação mínima” (Id. 32727652, p. 10), foi realizada após a impetração, inclusive em cumprimento à liminar concedida nos presentes autos, conforme as publicações constantes dos Editais nº 14 e 15/PSS/SEAP, respectivamente, no Diário Oficial do Estado de 03/12/2025, p. 53, e 05/12/2025, p. 62.

Portanto, a justificativa apresentada nas informações da parte impetrada e corroborada na manifestação ministerial diz respeito a fatos supervenientes à impetração.

Assim, a posterior atribuição da pontuação na fase de análise curricular, tratando-se de ato diverso do impugnado, exorbita a matéria do presente mandado, que se limita ao exame da regularidade da eliminação do candidato com base na suposta falta de documentação comprobatória da formação mínima exigida, ou seja, “Certificado de conclusão de curso do ensino médio expedido por instituição reconhecida pelos órgãos governamentais” (Anexo IV do Edital de Abertura), razão pela qual não se aplicam os motivos apresentados nas informações para sustentar a legalidade do ato impugnado.

(...)

A eventual eliminação posterior do candidato pela ausência de pontuação mínima ou outros fundamentos diversos do discutido na exordial não implica a perda de objeto do feito, tampouco a carência do direito líquido e certo à anulação do ato administrativo específico e anterior que deixou de considerar a documentação apresentada pelo impetrante na inscrição do processo seletivo.

Desse modo, cabe reiterar que o presente Mandado de Segurança foi impetrado contra ato que eliminou o candidato do processo seletivo, especificamente, com base na suposta ausência de comprovação da escolaridade mínima exigida.

A eventual eliminação do candidato, em momento posterior e por motivo diverso, não implica, por si só, a perda superveniente do objeto ou do interesse processual, inclusive porque a avaliação do candidato na fase subsequente decorreu da medida liminar que reintegrou o impetrante ao certame e que foi confirmada no acórdão.

Não houve omissão sobre a aplicabilidade, ao caso, do entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral 485, argumento que não foi apresentado nas informações (Id. 32111491), mas apenas nos presentes embargos, configurando a inovação recursal.

Tendo em vista a constatação do preenchimento, pelo candidato, da escolaridade mínima exigida no edital, não há que se falar em interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

Portanto, não há omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026